Tribunal: STF
Processo: RE 1537656
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA DE COMORBIDADE (NEOPLASIA MALIGNA) ANTERIOR À DER. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA COMORBIDADE (NEOPLASIA MALIGNA) ANTERIOR À DER. ACRÉSCIMO DE 25% DEVIDO. RETROATIVOS DEVIDOS A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a "converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%, a partir da DER (23/06/2017) , bem como a pagar as diferenças devidas desde a DIB até o dia anterior à data de falecimento da parte autora (22/03/2019) , abatidos os valores já percebidos pela parte autora e acrescidas de correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e de juros de mora pela taxa aplicável à caderneta de poupança, desde a citação. 



    2. A autarquia federal interpôs recurso, tendo como objetivo a reforma da sentença. Sustenta que a pretensão da parte autora visa, por via transversa, o acréscimo do adicional de 25% na renda de sua aposentadoria por tempo de contribuição, havendo, até o momento, impossibilidade jurídica a esse respeito. Por fim, subsidiariamente, requer, caso seja concedido o benefício requestado, que o seja a contar da data da juntada do laudo judicial (12/04/2019) aos autos ou na data do pedido de revisão administrativa (28/03/2018). 



    3. O benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é concedida àquele que se encontra em situação de incapacidade laboral permanente e definitiva, sem possibilidade de reversão de seu quadro patológico, contanto que atenda aos requisitos estampados no art. 42, daquele mesmo diploma legal. 



    4. A respeito da incapacidade total e definitiva da parte autora, restou verificado que, no caso em espécie, em consonância com os termos expendidos no laudo pericial, a parte autora amolda-se perfeitamente à típica hipótese de concessão do benefício propugnado. De fato, restou verificado que a suplicante era portadora de neoplasia maligna de pulmão, pele, óssea e do sistema nervoso central. 



    5. Segundo o perito médico judicial, a requerente apresentava incapacidade total e permanente desde 12/04/2017, ou seja, antes do requerimento administrativo de benefício inicial, que se deu em 23/06/2017. 



    6. Comprovado nos autos que a autora, à época do requerimento administrativo, era portadora de doença incapacitante de forma definitiva, faz jus à aposentadoria por invalidez, nos termos dos arts. 25, I e 42, da Lei nº 8.213/91. O fato de ela já ser titular de uma aposentadoria por tempo de contribuição não consiste óbice para a conversão postulada. Precedentes.



    7. Não resta dúvidas de que os requisitos para obtenção da aposentadoria por invalidez foram atendidos pelo postulante desde o requerimento na via administrativa, formulado em 23/06/2017. Entretanto, tendo sido, à época, requerido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, assim como, não tendo a autarquia previdenciária conhecimento da existência da comorbidade incapacitante, a referida conversão deve se dar a partir da data do requerimento de revisão do benefício, em 28/03/2018. 



    8. O art. 45 da Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar de auxílio de uma outra pessoa, de forma permanente, para a prática de seu dia a dia. 



    9. Segundo respostas dos quesitos apresentados ao perito médico, a autora necessitava da assistência permanente e contínua de terceiros. Ainda, ressalte-se que a doença é de prognóstico ruim e evolui com perdas progressivas e acumuladas, sem cura prevista. Nestes termos, há que se verificar a necessidade do adicional requestado . 



    10. Apelação do INSS parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão prolatado nos presentes autos, no qual a Turma, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação da autarquia previdenciária, apenas para reformar a sentença no que toca à data de início da conversão, fixando-o a partir da data do requerimento de revisão do benefício, em 28/03/2018, mantendo os demais termos da decisão que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%.



    2. Os embargos de declaração, consoante disciplina o art.1.022 do CPC, objetivam corrigir erro material ou sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão judicial, não se prestando como instrumento processual apto a promover a reapreciação do julgado. 



    3. Não há que se falar em omissão no acórdão embargado. O caso dos autos não se amolda à hipótese de desaposentação, uma vez que não se trata de extinção de benefício com vistas a concessão de outro, mas, sim, reconhecimento do direito do segurado à concessão do benefício mais vantajoso, pois, quando do requerimento administrativo de benefício junto ao INSS, o autor já apresentava quadro de incapacidade total e permanente. 



    4. Com a alegação de que houve omissão, pretende a Embargante, simplesmente, que esta Turma proceda à reapreciação da matéria. Entretanto, não há, no presente caso, possibilidade de que se entenda de outra forma que não a adotada na decisão embargada. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput e XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez configuraria hipótese de desaposentação, em contrariedade ao quanto decidido no Tema 503 da Repercussão Geral. Requer, ao final, o provimento do recurso para “afastar a condenação do INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez ao autor, mantendo-se a anterior aposentadoria por tempo de contribuição já concedida”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no Tema 503, firmou a tese de que, “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



     A decisão restou assim ementada, litteris:



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/SC (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/SC. Recursos extraordinários providos. 



    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 



    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 



    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: ‘[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91’.



    4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).” (RE 661.256, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2017)



    Em embargos de declaração, o acórdão foi assim integrado, verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. 



    2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”. 



    3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado. 



    4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”. 



    5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 



    6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 



    7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento.” (RE 661.256-ED-segundos, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2020)



    In casu, contudo, o Tribunal local constatou que se trata de hipótese diversa da desaposentação, in verbis:



    “O caso dos autos não se amolda à hipótese de desaposentação, uma vez que não se trata de extinção de benefício com vistas a concessão de outro, mas, sim, reconhecimento do direito do segurado à concessão do benefício mais vantajoso, pois, quando do requerimento administrativo de benefício junto ao INSS, o autor já apresentava quadro de incapacidade total e permanente.” (Doc. 14)



    Ou seja, a pretensão revisional do benefício, para a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez, considera o mesmo marco temporal, vale dizer, o mesmo quadro contributivo, sem buscar-se a inclusão de períodos laborais posteriores à concessão do primeiro benefício, não se amoldando, destarte, à situação apreciada no Tema 503 da Repercussão Geral.



    Outrossim, é oportuno rememorar que o Supremo Tribunal Federal já pontuou que o INSS “tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível”, quando da análise do requerimento de concessão do benefício. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    (...).” 



    (RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2014)



    In casu, conforme asseverado na decisão recorrida, houve requerimento de revisão na esfera administrativa, levando-se ao conhecimento da autarquia recorrente situação fática existente à época do requerimento concessivo originário. 



    No mais, veja-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação previdenciária infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente